Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002560-46.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO BATISTA DIMAS DE SOUZA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOS SANTOS - CPF: 111.552.051-20 (VÍTIMA), EDILSON DE SOUZA - CPF: 000.998.401-11 (VÍTIMA), ANDRE JESUS DE FREITAS - CPF: 026.397.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 155, §1o E §4o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A PRISÃO PREVENTIVA AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INFORMADO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA SE EFETIVAR A SUA
CITAÇÃO
PESSOAL – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, visto que apesar do réu não ter sido encontrado para a citação, não houve o esgotamento de todos os recursos disponíveis para se efetivar a sua
citação
pessoal. Além do mais, não houve qualquer registro de cometimento de outro crime nesse período, hábil a abalar concretamente a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.o 0010064-10.2019.8.11.0006, cód. 258691 da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, na qual
João Batista Dimas de Souza
responde pelo delito tipificado no art. 155, §1o e §4o, inc. IV, do Código Penal, que revogou a prisão preventiva, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 75870489 – pág. 224/226)

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer a reforma do
decisum
, uma vez que os requisitos da prisão cautelar subsistem, diante da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. (Id. 118267475 – pág. 148/156)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo o recorrido em liberdade, caso tenha entendimento diverso, pede a imposição de outras medidas cautelares entre as previstas no art. 319 do CPP, em substituição ou acréscimo às vigentes, observados os preceitos legais e constitucionais concernentes à proporcionalidade dessas medidas. (Id. 118267475 – pág. 158/162).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 118267475 – pág. 03/04).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 126132190)

“
Recurso em Sentido Estrito
– Furto qualificado [art. 155, §1o e §4o, inc. IV, do Código Penal] – pedido de prisão preventiva negado na instância de piso – irresignação ministerial – alegada necessidade da custódia cautelar para resguardar a aplicação da lei penal – pleito procedente – recorrido que empreendeu fuga do distrito da culpa após os fatos - fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – a simples evasão do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva - réu que não pode ser beneficiado com a própria astúcia - custódia necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.o 0010064-10.2019.8.11.0006, cód. 258691 da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que revogou a prisão preventiva de
João Batista Dimas de Souza
, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Emerge nos autos que o réu foi preso em flagrante em 11 de março de 2018 por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 155, §1o e §4o, inc. IV, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia em 13 de março de 2018, o juiz
a quo
colocou em liberdade o recorrido, mediante das seguintes condições: (Id. 118267475 – pág. 63/65)

“1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca onde reside a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

4) Abster-se da prática de crimes e contravenções;

Aceitas as condições, e advertido o beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão, devendo ser realizado o exame de identificação criminal conforme determinação anterior, e somente após a realização do exame deverá o indiciado ser colocado em liberdade, servindo a presente decisão como alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso
”.

Em 14 de março de 2018 o acusado foi cientificado das condições impostas para sua liberdade, momento em que informou residir no endereço Rua São Damião, Bairro Marajoara (Id. 118267475 – pág. 69), e ficou recolhido até 19 de março de 2018 para sua identificação (Id. 118267475 – pág. 75).

Por conseguinte, o Magistrado determinou a citação do acusado para apresentar a resposta à acusação, por meio de advogado (Id. 118267475 – pág. 83), sendo que em 28 de novembro de 2018, o oficial de justiça informou que não foi possível citar o recorrente, uma vez que não contava o endereço no mandado de citação (Id. 118267475 – pág. 87), pois só foi inserido que o réu residia no Bairro Marajoara.

Diante disso, o Promotor de Justiça procedeu com buscas no “SIEL”, onde não foi possível localizar novo endereço, descrevendo que o recorrente se encontrava em lugar incerto e não sabido (Id. 118267475 – pág. 88).

Com efeito, o juiz de primeiro grau, determinou nova citação do réu, no endereço que constava no boletim de ocorrência, qual seja Bairro Marajoara, atrás do depósito da AMBEV, na Comarca de Cáceres/MT.

Ao dar cumprimento ao mandado, o oficial de justiça relatou ter se dirigido à Rua Santa Clara, atrás do depósito de bebida AMBEV, Bairro Marajoara, e não foi possível citar o recorrido, haja vista não ter sido encontrado. (Id. 118267475 – pág. 114).

Desta feita, foi expedido mandado de citado por edital em 19 de dezembro de 2019 (Id. 118267475 – pág. 134) e publicado em 21 de janeiro de 2020 (Id. 118267475 – pág. 136).

Ato continuo, o Ministério Público, em 14 de fevereiro de 2020 pediu a suspensão do prazo prescricional, assim como, a decretação da prisão preventiva do recorrido (Id. 118267475 – pág. 138/142). O juiz
a quo
indeferiu o pedido do
Parquet
em 14 de setembro de 2020, sob os seguintes argumentos: (Id. 118267475 – pág. 143/144)

“Vistos.

Trata-se de autos de ação penal movidos pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de João Batista Dimas de Souza, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal.

Após esgotados todos os meios possíveis para sua citação pessoal, tais como análises nos sistemas SIEL e E-cac, o mesmo não foi encontrado, razão pela qual procedeu-se sua citação por edital (fls.103/105).

Na sequência, o Ministério Público opinou pela suspensão do feito nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, bem como requereu a decretação da prisão preventiva, por entender presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. (fls. 107/110).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve Relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que razão não assiste ao Ministério Público.

Ocorre que, embora o réu tenha sido citado por edital e não tenha comparecido em Juízo, nem constituído defensor nos autos, referidas negativas, de per si, não justificam a segregação cautelar do agente, pois não resultam diretamente a afirmação de que o acusado encontra-se atuando de forma contrária a devida aplicação da lei penal.

No sentido, já se manifestou o E. STF, vejamos:

(...)

De análise de tais dispositivos denota-se que a prisão preventiva não pode ser decretada automaticamente. Para tanto, deve cumprir determinados e certos requisitos. Assim, somente se no caso concreto houve preenchimento dos requisitos elencados, mormente, no art. 312, caput, do CPP é que será caso de decretação da custódia cautelar preventiva, não sendo a simples ausência do acusado motivo capaz de ensejar sua prisão preventiva. Neste sentido: HC 94759. STF. 20.11.2008.

Nesse sentido, já se manifestou ainda o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ocorre que, o simples fato do acusado não ter sido encontrado para citação pessoal, aliada a ausência de comparecimento em Juízo ou de constituição de defensor, quando não fundamentada com outros elementos do art. 312, do Código de Processo Penal, não justificam a segregação cautelar do agente. Sente sentido recentemente se manifestou o E. TJMT:

(...)

Se a decretação da prisão preventiva fosse efeito automático da suspensão do feito nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, assim teria se manifestado o legislador, o que não ocorre, uma vez que, de simples leitura do artigo supracitado, observa-se que o Juiz de Direito, “se for o caso”, decretará a prisão preventiva, indicando que a prisão cautelar apenas será decretada se subsistirem outros fundamentos idôneos e previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Comprovando referida tese, cita-se o seguinte julgado:

Observe-se que, em recente julgado do E. STF fica clara a indicação de que a prisão preventiva será decretada se houver outro elemento apto a sua decretação, como a gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva, enfim, outros elementos daqueles previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, verifico que o crime pelo qual responde o agente é aquele previsto no art. 155, §§1° e 4°, inciso IV, do Código Penal, aos quais, não se observa nenhum dos outros critérios necessários à segregação cautelar do réu, senão o fato de que o mesmo citado por edital, não constitui defensor, nem compareceu em Juízo.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva, ante os motivos acima citados e o não cumprimento do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional”.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se mister sejam presentes.

No caso em tese, nota-se que sequer houve tentativa de citar o recorrido no endereço que informou no momento em que o oficial de justiça foi dar cumprimento ao alvará de soltura, qual seja, Rua São Damião, Bairro Marajoara, na Comarca de Cáceres/MT (Id. 118267475 – pág. 69), inclusive sendo uma condição imposta pelo juiz ao conceder a sua liberdade.

No mais, observa-se no Id. 118267475 – pág. 43 que o acusado possui um processo de número 169-69.2009.811.0040, no qual um de seus sobrenomes está diferente, visto que, consta como “JOÃO BATISTA LIMA DE SOUZA”, o que certamente atrapalhou as buscas realizadas no “SIEL”.

Portanto, não houve o esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua
citação
pessoal.

Além do mais, verifica-se que após a concessão de sua liberdade mediante a aplicação das cautelares, não houve qualquer registro de cometimento de outro crime, hábil a abalar concretamente a ordem pública, colocar em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo. 3)Recurso desprovido em consonância com o parecer.(N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário
. (N.U 1021387-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (g.n) ”

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se ainda persiste a necessidade da prisão provisória.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
João Batista Dimas de Souza
, ressaltando que a revogação da segregação cautelar não obsta a imposição de nova medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022